Tribunal: CARF
Processo: 10166.730970/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730970/2017-51
ACÓRDÃO
2202-011.790 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIANA ALEXANDRE COELHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.790 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730970/2017-51
2
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo o relatório do acórdão recorrido:

Contra a contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento
de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física –
IRPF relativa ao ano-calendário 2012, exercício 2013, por meio da qual houve
ajuste do saldo do imposto a pagar declarado (R$ 180,07) que resultou em um
imposto suplementar de R$.1.799,38. Esse valor foi acrescido de multa de ofício e
juros de mora, totalizando R$.4.059,21 na data da lavratura.
Foi constatada omissão de rendimentos recebidos de pessoa física a título de
pensão alimentícia no valor de R$ 47.175,06:
(...)
A Auditora Fiscal complementou:

Lançamento efetuado com base em comprovante apresentado pela
contribuinte que não declarou rendimento de Pensão Alimentícia sobre o
13o salário (R$ 2.295,98). Este rendimento é tributável a ser tributado
juntamente com os demais rendimentos recebidos no exercício, inclusive os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo alimentante (R$ 17.321,11).
A contribuinte declarou o valor da Pensão Alimentícia como rendimento
recebido de pessoa jurídica, informando o CNPJ da fonte pagadora do
alimentante, e não no quadro correto que seria Rendimento recebido de
pessoa física e exterior. Foi feito o ajuste para o campo correto.

Com relação aos rendimentos declarados como recebidos acumuladamente
(RRA), por meio do lançamento houve a exclusão desses rendimentos, com a
consequente redução do número de meses para zero. A Auditora Fiscal relatou:

Trata-se de rendimentos de pensão alimentícia, sujeitos ao ajuste anual. A
natureza jurídica dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo alimentante
não se estende à alimentanda, assim, não há previsão legal para declaração de
número de meses referentes a rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente pela alimentante

A contribuinte foi notificada em 17/10/2017, conforme Aviso de Recebimento –
AR juntado aos autos. Em 30/10/2017, ela juntou documentos para análise e
impugnou o lançamento, alegando:

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.790 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730970/2017-51
3
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS -
ALUGUÉIS E OUTROS Valor da infração: R$ 47.175,06. Não concordo com
essa infração.
– O valor contestado não foi recebido.
Infração: NÚMERO DE MESES RELATIVO A RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
INDEVIDAMENTE
DECLARADO
–
TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA Meses: 0,0.
– Concordo com essa infração.
A contribuinte alegou, ainda:
- Foi intimada a recolher o valor de R$ 4.059,21 em razão de (a) ter declarado o
recebimento de pensão alimentícia, sujeita ao ajuste anual, na forma de
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) e (b) ter omitido rendimentos no
valor de R$.47.175,06, recebidos em razão de propriedade de imóveis.
- Quanto ao item (a), por equívoco, a impugnante declarou parte da pensão
alimentícia recebida na coluna RRA, concordando com o lançamento nessa parte.
- Discorda, entretanto, do lançamento quanto ao item (b), ou seja, com a omissão
de rendimentos no valor de R$.47.175,06 pretensamente recebidos em razão de
propriedade de imóveis. A impugnante não é proprietária de imóvel algum e não
recebeu qualquer rendimentos de aluguéis. Para comprovar o alegado, anexa
certidões negativas dos cartórios de registro de imóveis do 1o ao 9o ofícios do
Distrito Federal. Dessa forma, pede a anulação do lançamento nessa parte e, caso
não sejam suficientes esses documentos, requer diligências para apurar o imóvel
que alegadamente a impugnante possui, com a identificação do seu endereço, e
para obtenção de informações sobre o alegado contrato de locação junto à
empresa que enviou a DIMOB.
É o relatório. (fls. 56-57)

Sobreveio acórdão no 08-43.244, proferido pela 6a Turma da DRJ/FOR, sem ementa,
que entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 55-60).
Cientificada em 26/07/2018 (fl. 67), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
13/08/2018 (fl. 68-85), em que alega que foi induzida a erro ao receber um documento oficial do
STM que atestaria que os rendimentos teriam sido recebidos de pessoa física, de modo que não
seria razoável o lançamento da multa de ofício e apresenta novos documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.790 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730970/2017-51
4

O Recurso Voluntário é tempestivo, mas carece de dialeticidade para ser conhecido.
Isso, pois em sede de impugnação a Recorrente apenas afirma que não detêm
nenhum imóvel, razão pela qual o lançamento seria improcedente.
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente muda sua linha de fundamentação
para alegar que teria sido induzida a erro e pede a aplicação da Súmula CARF no 73.
Não obstante, entendo que a Recorrente nada alegou com relação à penalidade,
tampouco demonstrou o motivo pelo qual teria sido de fato induzida a erro, quando deveria saber
que o rendimento da pensão alimentícia, ainda que pago mediante retenção em folha de
pagamentos, não altera o fato de que se trata de uma obrigação personalíssima entre alimentante
e alimentando.
Dessa forma, não há dialeticidade para que a matéria seja devolvida ao colegiado, o
que encontra amparo em diversos precedentes destra turma, a exemplo do trecho abaixo:

(...) DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO Para ser conhecido o
recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.
(Acórdão no 2202-011.255, Processo no 13855.723264/2011-97, Rel. Henrique
Perlatto Moura, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção,
sessão de 01/04/2025, publicado em 14/04/2025)

Isso leva ao não conhecimento deste capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 94
DF CARF MF
Original